Tribunal: TJDFT
Processo: 0038594-38.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. SINDICATO. AGENTES DE EXECUÇÃO PENAL (ANTERIORMENTE AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS). ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS.
1. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional. Consoante a teoria da asserção, o interesse processual deve ser analisado com base na argumentação apresentada pela parte autora na inicial.
2. O direito à percepção de adicional de periculosidade foi conferido aos servidores públicos distritais por meio da Lei Complementar Distrital 840/2011, que institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal.
3. De acordo com os citados arts. 81 e 83 da Lei Complementar Distrital 840/2011, para a percepção da verba, devem ser observadas as situações estabelecidas em legislação específica, sendo devida nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral. Não se verifica violação à autonomia do ente público, uma vez que a própria lei complementar distrital determinou que se aplicariam as normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral.
4. Os adicionais de insalubridade ou periculosidade são devidos aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, que trabalham habitualmente em locais insalubres ou com risco de vida, desde que caracterizada a insalubridade ou periculosidade mediante laudo técnico pericial.
5. Das conclusões expostas no laudo pericial, infere-se que todos os servidores agentes penitenciários estão expostos à periculosidade de forma habitual, ainda que atuem na área administrativa.
6. O termo inicial para o pagamento do adicional de periculosidade ocorre a partir do laudo técnico, consoante os arts. 79 a 83 da Lei Complementar Distrital 840/2011, o Decreto Distrital 32.547/2010, e nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no PUIL 413/RS. Precedentes.
7. Consoante o art. 79, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, não se mostra possível a percepção cumulada do adicional de periculosidade com o adicional de insalubridade, cabendo ao servidor fazer a opção. Não se vislumbra a alegada inconstitucionalidade desse dispositivo.
8. Ocorre a sucumbência mínima quando a perda for ínfima, o que não consubstancia o caso dos autos.
9. Ainda que a ação tenha sido ajuizada quando se encontrava em vigor o Código de Processo Civil de 1973, uma vez que a sentença foi proferida em na vigência do atual Diploma Processual Civil, os honorários advocatícios de sucumbência deveriam ser fixados de acordo com o art. 85 do atual CPC. Todavia, uma vez mantida a sucumbência recíproca, a incidência do atual Código de Processo Civil para reajustar os parâmetros de fixação dos honorários advocatícios implicaria reformatio in pejus.
10. Apelações não providas.